Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026415-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), LUCAS CERVANTES SOUZA - CPF: 056.259.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.501-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS FELIPE RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 430.039.478-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY AMORIM SILVA - CPF: 723.890.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. A. D. S. - CPF: 110.304.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA - CPF: 338.464.051-91 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (EMBARGANTE), JOAO ZIBORDI LARA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA VIA EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DE HERDEIRO INCAPAZ. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 571/2024. REQUISITO ESSENCIAL NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, tão somente para determinar a suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD pelo inventariante pelo prazo de 15 (quinze) dias após a análise, pelo juízo de origem, dos pedidos formulados nas primeiras declarações, mantendo-se, no entanto, o indeferimento da via extrajudicial para o inventário, dada a manifestação desfavorável do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, especificamente quanto aos fundamentos para a manutenção do indeferimento da via extrajudicial para o inventário quando há manifestação desfavorável do Ministério Público, nos termos da Resolução CNJ nº 571/2024.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, constituindo recurso de contornos específicos e limitados.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, a possibilidade de realização do inventário pela via extrajudicial quando há presença de herdeiro incapaz, concluindo que tal procedimento exige necessariamente a manifestação favorável do Ministério Público, requisito que não foi preenchido no caso concreto.

5.

A manifestação contrária do Ministério Público, independentemente dos fundamentos adotados pelo Parquet, é suficiente para obstar o acolhimento do pedido de conversão para a via extrajudicial, uma vez que a manifestação favorável do órgão ministerial constitui requisito essencial estabelecido pela Resolução CNJ nº 571/2024.

6.

Não compete ao Tribunal realizar juízo de valor sobre os fundamentos adotados pelo Ministério Público para emitir parecer desfavorável, tampouco determinar a revisão de sua manifestação, bastando, para fins de aplicação da Resolução CNJ nº 571/2024, a verificação da existência ou não de manifestação favorável.

7.

O que se verifica, na verdade, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A manifestação desfavorável do Ministério Público é suficiente para obstar a conversão do inventário judicial para a via extrajudicial quando há presença de herdeiro incapaz, por constituir requisito essencial estabelecido pela Resolução CNJ nº 571/2024. 2. Não compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, realizar juízo de valor sobre os fundamentos adotados pelo Ministério Público para emitir parecer desfavorável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 571/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento nº 1026415-49.2025.8.11.0000, tão somente para determinar a suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD pelo inventariante pelo prazo de 15 (quinze) dias após a análise, pelo juízo de origem, dos pedidos formulados nas primeiras declarações, mantendo-se, no entanto, o indeferimento da via extrajudicial para o inventário, dada a manifestação desfavorável do Ministério Público.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não enfrentar a tese de que a manifestação desfavorável do Ministério Público foi fundamentada em uma equivocada leitura do conteúdo da "
Escritura de Cessão de Direitos Hereditários
".

Sustenta que o
Parquet
entendeu erroneamente que a cessão de direitos hereditários teria se dado em relação a bem singularmente considerado, quando na verdade ocorreu sobre o direito à sucessão aberta com o correspondente quinhão hereditário, nos termos do caput do artigo 1.793 do Código Civil.

Argumenta que tal erro de leitura foi a causa determinante para o indeferimento do pedido de realização do inventário na via extrajudicial, e que essa circunstância, embora devidamente argumentada nas razões do agravo, não foi enfrentada no julgamento de mérito.

Requer, ao final, que seja suprida a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão para dar total provimento ao Agravo de Instrumento, autorizando a realização do inventário pela via extrajudicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento nº 1026415-49.2025.8.11.0000, tão somente para determinar a suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD pelo inventariante pelo prazo de 15 (quinze) dias após a análise, pelo juízo de origem, dos pedidos formulados nas primeiras declarações, mantendo-se, no entanto, o indeferimento da via extrajudicial para o inventário, dada a manifestação desfavorável do Ministério Público.

Conheço dos embargos de declaração, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento é restrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão ou ponto sobre o qual devia se pronunciar, seja de ofício, seja a requerimento das partes, conforme preceitua o inciso II do mencionado dispositivo legal.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, a possibilidade de realização do inventário pela via extrajudicial quando há presença de herdeiro incapaz, concluindo que, nos termos da Resolução CNJ nº 571/2024, tal procedimento exige necessariamente a manifestação favorável do Ministério Público, requisito que não foi preenchido no caso concreto.

O fato de o Ministério Público ter se manifestado contrariamente à realização do inventário extrajudicial, independentemente dos fundamentos adotados pelo
Parquet
, é suficiente para obstar o acolhimento do pedido do agravante, uma vez que a manifestação favorável do órgão ministerial constitui requisito essencial estabelecido pela Resolução CNJ nº 571/2024.

Não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, realizar juízo de valor sobre os fundamentos adotados pelo Ministério Público para emitir parecer desfavorável, tampouco determinar que o órgão ministerial reveja sua manifestação. O que importa, para fins de aplicação da Resolução CNJ nº 571/2024, é a existência ou não de manifestação favorável, e no caso em tela, essa manifestação foi expressamente contrária.

Assim, o que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada, com o reexame dos fundamentos que levaram à conclusão adotada no acórdão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão. Como já destacado, o objetivo dos embargos de declaração é sanar vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e não possibilitar nova apreciação do mérito da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025